Tribunal: STF
Processo: ARE 1348429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. VAGAS GARAGEM. USO COMUM EXPRESSO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. USO PRIVATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE. 1. Não há falar em utilização exclusiva por condôminos de vagas de garagem localizadas em área comum quando, em harmonia com a legislação de regência, a Convenção do Condomínio é clara ao estabelecer sua forma de uso, qual seja, utilização de forma não individualizada, mesmo porque referidas garagens não figuram na escritura do imóvel como áreas individualizadas, pertencentes aos condôminos/adquirentes. 2. A administradora de condomínio atua como mera mandatária, não se mostrando como parte legítima para responder a demanda, razão pela qual, diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, a extinção do feito sem resolução do mérito relativamente à empresa recorrente é medida que se impõe. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o dispositivo do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se extrai da análise dos autos, a apelante pleiteou por meio da presente ação: a declaração de nulidade de cláusula de escrituras públicas constituição de seu direito de propriedade relativo a duas vagas simples de garagem privativas; o reconhecimento de obrigação de fazer consistente em adoção de medidas que facilitassem o uso da garagem do condomínio; obrigação de não fazer para obstar exigência de entrega de veículos a manobristas (tornar tal exigência uma faculdade, e não exigência); reparação por dano moral por publicidade enganosa por omissão; e reparação por dano material em razão de desvalorização dos imóveis decorrentes das vagas rotativas de garagem.



    O magistrado singular, no entanto, indeferiu os pedidos aduzidos na inicial por reconhecer, em suma, a validade do ato contratual que explicitou que o comprador teria direito de uso de uma vaga rotativa de garagem, bem de uso comum.



    Pois bem. A questão trazida à análise é de conhecimento deste Relator que ao analisar o pedido liminar aduzido pela apelada SPE Comercial Bueno Empreendimentos Ltda, nos autos do AI n° 5301138.85, consignou que os documentos que sinalizam pela ciência da agravada (ora apelante) acerca da forma de utilização das vagas de garagem (escritura pública, convenção do condomínio) se contrapõem ao entendimento albergado pelo magistrado singular, fundamentado em informação contida em material publicitário.



    Referido entendimento foi ratificado por oportunidade do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, por meio de voto do Relator então em substituição, Dr. Wilson Safatle Faiad.



    Com efeito. A partir de uma análise detida das razões recursais, contrarrazões e do processo de origem, verifico que ao contrário da tese defendida pela apelante, a despeito de o material publicitário estar apto a gerar certa dúvida a respeito da forma de utilização das vagas de garagem, não tem o condão de infirmar o que resta expressamente consignado nos documentos oficiais, quais sejam escritura pública e convenção do condomínio. Conforme escrituras de compra e venda colacionadas aos autos, a propriedade limita-se às salas comerciais, objeto do contrato.



    Pertinente lembrar que conforme ressai do Código Civil há possibilidade da designação de áreas comuns, nos termos do art. 1.331 segundo o qual pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.



    O mesmo Codex, por sua vez, estabelece em seu art. 1.335 que são direitos do condômino: II – usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores.



    Pertinente, ainda, frisar que conforme se infere da Convenção de Condomínio (Arquivo 7 : convencaodocondominiobuenavistaofficedesigncomprimido3.pdf), não se pode exigir o uso privativo das vagas de garagem, conforme pretende a apelante. É o que se infere da análise dos dispositivos:



    12.1. O CONDOMÍNIO será composto por 152 (cento e cinquenta e duas) vagas de garagem com capacidades para 270 (duzentos e setenta) veículos de passeio, das quais todas farão parte da área de uso comum do CONDOMÍNIO. 



    De tal sorte, os fundamentos trazidos pela apelante não têm o condão de infirmar o posicionamento adotado pelo julgador singular ao prolatar a sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente